Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717748-12.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TANAYA ELLEN DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA EXPEDIDA PELO PODER PÚBLICO. LEGALIDADE. EDIFICAÇÃO IRREGULAR CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEI DISTRITAL N° 6.138/2018. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. 1. A Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia, tem a prerrogativa de praticar atos com vistas a demolir edificações construídas de forma irregular em área pública, independentemente da provocação do Poder Judiciário, de forma a coibir a expansão urbana desordenada e sem preocupações mínimas com a legalidade e a preservação ambiental. 2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a área ocupada pela infratora está inserida em zona rural e insuscetível de ocupação urbana, justificando a ordem de demolição dada pelo Poder Público, o que ocorreu em regular processo administrativo com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A edificação erigida pela requerente foi feita sem projeto urbanístico e sem licença ambiental aprovados pelos órgãos públicos competentes, em desacordo com o previsto na Lei Distrital n° 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), o que somente reforça a legitimidade do ato de intimação demolitória praticado pelo ente distrital. 4. Apesar de sua inegável importância e força jurídica, o direito à moradia previsto expressamente no art. 6° da Constituição Federal não é absoluto, devendo ser compatibilizado com os também constitucionais direitos difusos à ordem ambiental e urbanística (art. 225 da Carta Magna), de modo a respeitar as diretrizes de ocupação do solo estabelecidas pelo Distrito Federal. 5. Recurso de apelação desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 6°, caput, da Constituição Federal, por ofensa ao direito constitucional à moradia. Pugna que o recorrido se abstenha de proceder à demolição da residência da recorrente ou que lhe seja ofertada alternativa habitacional digna. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 6°, caput, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada violação ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 6.138/2018 e 3.877/2006 e Decreto Distrital 43.056/2022), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional, federal e local, que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1.455.605 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, eis que “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF)” (ARE 1.473.493 AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021